Tribunal: TCU
Processo: 021.166/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados sob o valor original de R$ 115.733,00 em prol do projeto cultural intitulado como Livro Balé Folclórico da Bahia  25 anos, nos termos da Lei n.o 8.313 (Lei de Incentivo à Cultura), de 1991.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em desfavor de Paulo Roberto Preto de Oliveira e da Estação de Projetos & Negócios Ltda., diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados sob o valor original de R$ 115.733,00 em prol do projeto cultural intitulado como " Livro Balé Folclórico da Bahia - 25 anos ", nos termos da Lei n.o 8.313 (Lei de Incentivo à Cultura), de 1991; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a Estação de Projetos & Negócios Ltda., nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa oferecidas por Paulo Roberto Preto de Oliveira; 9.3. julgar irregulares as contas de Paulo Roberto Preto de Oliveira e da Estação de Projetos & Negócios Ltda., nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "a" e "c", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Cultura, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 108.833,00 21/12/2012 6.900,00 21/12/2012 9.4. aplicar em desfavor de Paulo Roberto Preto de Oliveira e da Estação de Projetos & Negócios Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.7. determinar que a unidade técnica envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações penais e civis cabíveis.